Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-84.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME POR INJÚRIA. PALAVRAS PROFERIDAS EM DISCUSSÃO ENTRE EX-CÔNJUGES EM AMBIENTE DE CONFLITO. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. ATIPICIDADE. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito apresentado contra decisão que rejeitou queixa-crime por injúria, na qual a querelante busca o recebimento da queixa, afirmando existir lastro probatório mínimo da prática delitiva em razão de o recorrido ter proferido, em três oportunidades, as expressões “Ignorante, sem educação, saia de perto de mim!” (05/01/2025), “Ignorante” (09/03/2025) e “Ignorante” (01/06/2025), em meio a desentendimentos ocorridos no condomínio e no contexto de litígio decorrente de divórcio e guarda de filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as expressões proferidas pelo recorrido, inseridas em contexto de animosidade familiar e altercação entre ex-cônjuges, configuram o dolo específico exigido para o crime de injúria (animus injuriandi), apto a justificar o recebimento da queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de injúria exige demonstração inequívoca do animus injuriandi, consistente na vontade específica de ofender a honra subjetiva da vítima.

4. Proferidas palavras ríspidas, ainda que deselegantes, em ambiente de conflito acentuado, discussões familiares ou desentendimentos passionais, evidenciam o ânimo de discutir ou de desabafar, e não o dolo específico de injuriar.

5. Se as expressões atribuídas ao recorrido foram proferidas em momentos de altercação, em ambiente de acirrada litigiosidade entre ex-cônjuges, resta afastada a configuração do ilícito penal, conforme precedente citado.

6. A inexistência de justa causa para a ação penal, pela ausência de tipicidade material, impõe a manutenção da rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974817, 0724937-76.2024.8.07.0016, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06/03/2025, DJe 18/03/2025.